Tribunal: TJSP
Processo: 1018976-05.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Consumidor demandante que alega a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito com base em inadimplemento de contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Companhia ré, que insiste na improcedência do pedido inicial,

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Consumidor demandante que alega a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito com base em inadimplemento de contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Companhia ré, que insiste na improcedência do pedido inicial, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório. EXAME: contenda estabelecida entre as partes que se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Autor que comprovou residir no Estado de Minas Gerais. Contrato trazido aos autos pela Companhia ré firmado no ano de 2018 na Cidade de São Paulo, neste Estado. Apontada divergência entre as assinaturas constantes do documento de identidade do autor e do Contrato juntado aos autos. Companhia ré que pugnou pelo julgamento antecipado. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Declaração de inexigibilidade do débito que era mesmo de rigor. "Negativação" indevida que implica dano moral "in re ipsa". Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00, que no caso deve ser mantida nesse patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária devida ao Patrono do autor que comporta majoração para quinze por cento (15%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*